Tribunal: TJSP
Processo: 2272026-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio – Pretendida a expedição da guia de recolhimento definitiva, a fim de propiciar análise do pedido de progressão de regime, bem como a remoção do réu para presídio no estado de São Paulo – Guia de Recolhimento expedida e requerido formalmente a transferência do paciente para instituição penal paulista - Writ prejudicado.